Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO PRÉ-CONTRATO. ASSINATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO NAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUROS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Celebrado o contrato final, Compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, por instrumento público levado e registrado no tabelionato competente, resta exaurido a promessa de compra e venda celebrada por instrumento particular. Logo, não há que se falar em sua rescisão e nulidade da cláusula que estabelece a perda integral dos valores desembolsados, uma vez que a nova relação jurídica em disciplinamento próprio, tudo à luz da Lei no. 9.514/97.
2. Julgado improcedente o pedido reconvencional, cabível a condenação do réu reconvinte no pagamento das custas e honorários advocatícios, por força da regra da sucumbência. Se para o cabimento dessa ação incidental, é imprescindível haver a conexão com a ação principal ou fundamentos da resposta, para fim de distribuição dos consectários de sucumbência, leva-se em consideração apenas o resultado do julgamento.
3. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.